Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES. DIFERENÇA APURADA CONFORME A SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Primeiramente, insta consignar que a arguição de inexequibilidade do título e suposta ilicitude em pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural não foram arguidas perante a instância de origem, não sendo possível seu conhecimento per saltum perante essa instância recursal. Mas ainda que fosse superado esse obstáculo, considerando que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo automático, a parte credora pode exigir o seu cumprimento independentemente do respectivo trânsito em julgado.

2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a decisão homologou cálculos que adotaram o critério de correção monetária utilizado pela Justiça Federal na forma defendida pela agravante, não há que se falar em interesse de recorrer.

4. O laudo pericial homologado apurou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. Portanto, a metodologia de cálculo estabelecida observou os limites e percentuais fixados na sentença coletiva.

5. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.